Tribunal: TJBA
Processo: 0756819-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0756819-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANO SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

I R

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA EXECUTADA. PEQUENO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INCIDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.

I – É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais apliquem a orientação de paradigmas firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, inclusive aos processos em trâmite.

II – O ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor depende da adoção de prévias providências extrajudiciais para cobrança do crédito, à falta das quais deverá ser extinta, por ausência de interesse de agir (Tema 1.184/STF).

III – Sobrevinda a tese vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento.

IV – Patenteado que o valor do débito executado,
in casu
,

não alcança o patamar mínimo fixado pela norma regulamentar do CNJ, e uma vez não demonstrada a tentativa de satisfação da dívida pela via administrativa, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Município exequente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 91112994
, interposto na Apelação nº 0756819-05.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
A
gravante

o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
A
grava
d
o
LUCIANO SANTOS FERREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA